Tribunal: TJSP
Processo: 2211599-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA O DESBLOQUEIO DE VALOR EM CONTA DA EXECUTADA – DESCABIMENTO – É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE INVESTIMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211599-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARIA
LUIZA ASSIS CUNHA, é agravado NEUSA MARIA LUGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211599-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15523
2
VOTO No 15.523
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2211599-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA LUIZA ASSIS CUNHA
AGRAVADO: NEUSA MARIA LUGUI
INTERESSADOS:
PAULO
EDUARDO
LUGHI
E
ROSI
PIETRUCCI LUGUI
COMARCA: BAURU
JUIZ(A): ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IRRESIGNAÇÃO
CONTRA O DESBLOQUEIO DE VALOR EM CONTA
DA
EXECUTADA

DESCABIMENTO

É
IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS
POUPADA,
SEJA
ELA
MANTIDA
EM
PAPEL-MOEDA,
CONTA-
CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS

DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão de fls. 32 dos
autos originários que considerou impenhorável a quantia de R$ 2.127,47
bloqueada na conta da executada, por ser inferior a 40 salários mínimos.
A exequente, ora agravante, sustenta que se for
vedada a penhora online pelo sistema BACENJUD quando a quantia for
menor do que 40 salários mínimos, estará violando o disposto no inciso
X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, que limita a
impenhorabilidade expressamente sobre créditos de caderneta de
poupança. Afirma que pela interpretação do MM. Juiz a quo os
devedores que possuem débitos em execução menores do que 40 salários
mínimos só poderão ter contas correntes bloqueadas se tiveram valores
superiores aos 40 salários, distinguindo assim os devedores e
prejudicando eternamente os credores nos processos de execução.
Assevera que ninguém poupa em conta corrente, pois é movimento
financeiro cotidiano, diário do correntista, onde recebe débitos e
créditos. Postula o provimento do recurso para autorizar a penhora do
valor encontrado na conta corrente da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211599-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15523
3
Recurso regularmente processado, sem a concessão
do efeito suspensivo (fls. 12).
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, veta expressamente a constrição de quaisquer valores de
caráter alimentar, pois possuem proteção constitucional.
Não se desconhece que o §2o do referido artigo traz
exceção à regra, asseverando que: “o disposto no inciso IV do 'caput'
deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, § 8o, e no art.
529, § 3o”. Sic
Ora, tratando-se de exceção, não se pode dar
interpretação extensiva ao artigo, sendo vedado incluir no conceito
estrito de “prestação alimentícia” o crédito exequendo decorrente de
dívida locatícia.
No caso dos autos, pouco importa se a quantia está
na conta corrente, uma vez que o valor de R$ 2.127,47 não atinge o
limite legal de 40 salários mínimos, sendo abarcados pela
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, da Lei Adjetiva.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em contas
corrente. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40
salários mínimos. Interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73
encampada pelo STJ. Recurso provido. (Agravo de instrumento no
2032766-19.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j.
04/05/2016 - v.u.). Sic
No mencionado Venerando Acórdão, o Eminente
Relator GILSON DELGADO MIRANDA esclarece, ainda, que:
“Nesse contexto e sendo irrelevante a origem dessas verbas se salarial
ou não, apenas importando que são reservas de capitais inferiores a 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211599-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15523
4
salários mínimos e não há indicativo de abuso, má-fé ou fraude, é de
rigor reconhecer a incidência do artigo 649, inciso X, do Código de
Processo Civil de 1973 e determinar o desbloqueio dos valores
penhorados.” Sic
No mesmo sentido, é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos
depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em
papel-moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-
fé ou fraude. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp
1453586/SP - Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -
TERCEIRA TURMA - j. 01.09.2015). Sic
“(...) Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649).” (REsp 1230060/PR - Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI - SEGUNDA SEÇÃO - j. 13/08/2014).
Sic
Dessa forma, ante a proteção concedida à quantia de
40 salários mínimos poupada, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais ou
constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator